Tribunal: STF
Processo: ARE 1553564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – ISENÇÃO DE IPVA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO PROVOCADA PELA LEI ESTADUAL Nº 17.293/2020 - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0012425-30.2021.8.26.0000 - LEI ESTADUAL Nº 17.473/2021 - DECRETO ESTADUAL Nº 66.470/22 E RESOLUÇÃO SFP- 47, DE 19/07/2022 - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA COM RELAÇÃO À ISENÇÃO DO IPVA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023 - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO DO TRIBUTO - RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso IV; 5º, "caput" e incisos I, XXXV e XXXVI; 6º; 7º, inciso XXXI; 19, inciso III; 23, inciso II; 24, inciso XIV; 150, inciso II; 203, inciso IV; e 227, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O autor busca o reconhecimento à isenção de IPVA referente ao ano de 2023 e seguintes, contudo, a Lei Estadual nº 13.296/08 foi atualizada pela Lei Estadual nº 17.293/20 e posteriormente pela Lei nº 17.473/2021, condicionando a concessão do benefício da isenção do IPVA para pessoas com deficiência a um determinado valor do veículo, bem como à necessidade de requerimento de isenção pela via administrativa, requisitos não cumpridos pela parte autora.



    Cumpre observar que, com relação ao desrespeito ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal da referida lei estadual, houve o julgamento no E. TJSP da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0012425-30.2021.8.26.0000. In verbis: 



    (...)



    Assim, vê-se que a referida lei foi julgada inconstitucional no que diz respeito ao não cumprimento do Princípio da Noventena, contudo, ocorreu no caso apenas a determinação para que esta não fosse aplicada no ano de 2021, o que não diz respeito ao caso do recorrente, que pleiteia a isenção a partir do ano de 2023, quando houve um aumento no valor do veículo que possuí, o qual fez com que fosse devido o IPVA até então isento.



    A Lei Estadual nº 13.296/2008 teve sua redação alterada pela Lei Estadual nº 17.473/2021, a qual dispõe que:



    (...)



    Assim, o reconhecimento e a manutenção da isenção estão condicionados a prévio requerimento administrativo, requisito este que a parte autora deixou de cumprir, não fazendo jus à isenção.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente